Tribunal: STF
Processo: HC 213375
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 716.288/SP - eDOC 2, pp. 89-90):



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Em situação semelhante, esta Corte Superior " pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo" (RHC n. 71.109/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 1º/8/2018). III - Saliente-se, ainda, que, no caso concreto, não se demonstrou cabalmente que o paciente possui requisito subjetivo à benesse, tendo em vista a instrução deficiente do feito (sem nem mesmo a folha penal ou o atestado carcerário do paciente) e porque a decretação de prisão preventiva no processo conexo da origem já foi objeto de análise nesta Corte Superior, em 1º/9/2021, no RHC n. 152.978/SP, não conhecido sob os seguintes argumentos: " Tais circunstâncias denotam a elevada periculosidade social do acusado, o seu aprofundado envolvimento com o crime organizado e o risco de reiteração delitiva, evidenciando-se, assim, a imprescindibilidade da prisão preventiva". IV - Rever o entendimento do eg. Tribunal a quo demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Habeas corpus não conhecido. 



    Alegam os impetrantes que: a) o paciente foi condenado, com trânsito em julgado da sentença, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; b) no curso de execução penal, cumpriu o requisito temporal para a progressão de regime em 12.9.2021; c) não obstante, foi mantido preso em regime fechado, tendo-se indeferido o pedido em primeiro grau de jurisdição, ato confirmado pelas instâncias que julgaram de agravo em execução e habeas corpus.



    À vista do exposto, requerem que se determine a imediata progressão do regime de cumprimento de pena do paciente para o semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, prescreve o artigo 112 da Lei de Execuções Penais que a progressão de regime será determinada pelo Juiz ao preso que “ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento”.



    Nessa linha, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, conquanto o Juiz não se encontre aprisionado às declarações do diretor do estabelecimento prisional, incumbe-lhe a análise do mérito subjetivo, segundo critérios de livre convencimento motivado: 



    [...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).



    Sob essa perspectiva, não se afigura abusiva a análise do requisito subjetivo com base em provas idôneas que não o exame criminológico ou o atestado de bom comportamento carcerário. Ao contrário, a colheita do maior número de elementos de convicção consubstancia o adequado exercício da jurisdição, de forma que o Juiz, ao invés de figurar como mero espectador da atuação administrativa, materializa o Princípio da Individualização da Pena, com seus consectários. 



    No caso concreto, a pretendida progressão foi indeferida pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que, a despeito de atendidos os requisitos objetivos, “encontra-se preso processualmente, pelo processo 1500356-69.2020.8.26.0696, da Vara Única, Foro de Ouroeste”, de modo que “não preenche o requisito subjetivo para a progressão de regimes” (eDOC 2, p. 18).



    À luz dessa fundamentação, verifica-se que o Juiz da Execução indicou circunstâncias concretas e que, de forma minimamente razoável, imprimem certa credibilidade à impossibilidade do retorno, ainda parcimonioso, do apenado ao convívio social, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos.



    Nessa toada, não identifico constrangimento ilegal advindo do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça que, alinhado à sua pacífica jurisprudência, entende escorreita a decisão do Tribunal de Justiça estadual de manter o indeferimento do pleito defensivo.



    A seu turno, afastar as premissas fixadas pela autoridade judiciária, para, no âmbito desta Suprema Corte, conceder a benesse em questão, demandaria aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório, providência inadmitida no célere rito do habeas corpus: 



    “A análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, grifei).



    “In casu, o indeferimento do pedido de progressão de regime restou satisfatoriamente fundamentado na ausência dos requisitos subjetivos, in verbis: 'Em que pese a conclusão do exame criminológico realizado, a pretensão é improcedente. Com efeito, o sentenciado possui longo período para o integral cumprimento da sua pena, o que somente ocorrerá em 30.11.2027, conforme cálculo de liquidação de penas elaborado. Outrossim, o sentenciado possui histórico prisional desfavorável, eis que perpetrou fugas anteriormente e praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave. E mais. Tratando-se de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, roubos qualificados, evidenciam a necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando.' 3. Deveras, o longo tempo de prisão a cumprir, as fugas e outras faltas graves constituíram os fundamentos para indeferir o pleito de progressão de regime. É cediço que o habeas corpus não é o meio processual adequado para o reexame de questões fáticas, consoante pacífica jurisprudência desta Corte: (HC 70.244/SP, 1ª Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 13/05/1994, e HC 80.713/SP, 1ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES)” (HC 112365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, grifei). 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente